Tribunal: TJDFT
Processo: 0715876-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715876-11.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA SALETE DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em desfavor de Maria Salete da Silva, visando reformar a decisão de ID 227293853 proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença coletiva n. 0701756-06.2025.8.07.0018. O agravante sustenta, inicialmente, que a parte exequente não faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois aufere renda superior a cinco salários mínimos, conforme comprovado nos autos. Argumenta que, à luz da jurisprudência do TJDFT e da Resolução n.o 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, tal patamar remuneratório afasta a presunção de hipossuficiência, sendo necessária demonstração concreta da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, o que não teria sido feito pela agravada. Salienta, ainda, que a mera existência de endividamento decorrente de empréstimos voluntários não justifica a concessão da gratuidade, especialmente na ausência de elementos que indiquem situação excepcional, como caso fortuito ou força maior. No segundo ponto do recurso, o Distrito Federal impugna a forma como foram fixados os honorários sucumbenciais, defendendo que a sua apuração com base na execução individual viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1142, segundo o qual os honorários advocatícios fixados em ações coletivas devem ser considerados como crédito único e indivisível, sendo vedado o fracionamento proporcional às execuções individuais. Alega, ainda, que a fixação proporcional desrespeita o art. 100, §8o, da Constituição Federal e enseja enriquecimento desproporcional dos patronos da causa, podendo gerar, em ações de grande impacto, valores excessivos em prejuízo do erário. Sustenta, por fim, que deve ser observada a sistemática de escalonamento prevista no art. 85, §3o, do CPC/15, com base no valor global da condenação, inclusive com possibilidade de aplicação do §8o do mesmo artigo, conforme autorizado pelo Tema 1255 do STF, em situações em que o valor da causa ou do proveito econômico for considerado exorbitante. Ressalta que a aplicação dessa lógica evita desvirtuamento da finalidade dos recursos públicos e resguarda os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e interesse público. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão agravada ou, alternativamente, reformá-la para afastar a gratuidade de justiça e determinar a fixação dos honorários sucumbenciais de forma compatível com os patamares escalonados do art. 85, §3o, do CPC, considerados o valor global da ação coletiva e os limites constitucionais e jurisprudenciais pertinentes. Determinada a intimação da agravada para apresentar contrarrazões (ID 72237125). Posteriormente, o Distrito Federal peticionou requerendo a desistência do recurso, nos termos do do art. 104, parágrafo único, do Regimento Interno da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 72599282). É o relatório. DECIDO. Verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento, em razão da ausência de interesse recursal. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Nesse sentido, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do agravo de instrumento, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Publique-se. Após a preclusão, oficie-se ao d. Juízo de origem comunicando a decisão. Brasília, 21 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator